Tribunal: TJDFT
Processo: 0748619-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DIÁRIO DE ATIVOS FINANCEIROS. “TEIMOSINHA”. SUSPENSÃO. INDICAÇÃO ANTERIOR DE BEM IMÓVEL. DILIGÊNCIA POR CARTA PRECATÓRIA. AGRAVANTE COM ENDEREÇO EM OUTRO ESTADO DESDE O PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DA PENHORA. FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa agravante contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0711577-26.2018.8.07.0003, processo que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, que deferiu diligência pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 10 dias, sob o fundamento de que “O endereço da parte executada foi diligenciado, com resultado infrutífero, conforme certidão da lavra do oficial de justiça, id. 164957630, informando que os veículos foram removidos do pátio da empresa, tendo em vista outras execuções ajuizadas e um deles já foi arrematado. Junte-se o formulário completo, via RENAJUD, relativo aos veículos bloqueados por este Juízo, para que se verifique eventuais bloqueios realizados por outros Juízos, a fim de que seja, se o caso, promovida a reserva de valores, caso requerida pelo exequente, indicando os respectivos andamentos processuais”.

2. Em sede de agravo de instrumento, foi concedida a tutela de urgência, nos seguintes termos “Com efeito, verifica-se que houve determinação de bloqueio de ativos da devedora, ora agravante. Tal situação, por si só, é suficiente para acolher o argumento de que tal medida prejudicaria a atividade empresarial. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de penhora de ativos via SISBAJUD até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões”.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido, comprovante de ID no 53411986 e 53411987. Contrarrazões não apresentadas, apesar da intimação.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa agravante indicou à penhora o imóvel localizado na COTA IMOBILIÁRIA No 4, Apartamento 401, Bloco C, terceiro andar, Edifício Cais, Empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, Caldas Novas/GO (ID no 53409558, pg. 13). Em que pese a diligência demandar expedição de carta precatória, verifica-se que a presente situação é passível de exceção à regra de vedação à expedição de cartas precatórias nos Juizados Especiais Cíveis, pois afronta diversos princípios expressamente previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (simplicidade, informalidade e celeridade). Neste caso, é de se ressaltar que a penhora de bens por meio de carta precatória somente será admitida quando o processo está em fase de cumprimento de sentença e, desde o início do processo de conhecimento, o domicílio do réu/devedor já se situava em outro Estado.

5. Na situação em exame, a empresa devedora situa-se na Avenida Caminho do Lago c/ Alameda Chico Batata, Gleba 02, Jardim Metodista, Caldas Novas – GO, CEP no 75690-000, conforme indicado na inicial. Logo, a indicação do bem, ainda que cumprida somente por carta precatória, por ser menos onerosa considerando o bloqueio diário de ativos financeiros, deve ser acolhida, conforme art. 805 do CPC. Neste sentido, confira-se o julgado da 3a. Turma Recursal: “Não se desconsidera que a expedição de carta precatória à penhora de bem localizado em outro estado da federação, a rigor, não coadunaria aos princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o). III. Não obstante, este órgão revisional já manifestou entendimento (Acórdão n. 1120326, DJe 05.09.2018) no sentido de que, se o processo de conhecimento, desde seu início, apontava o domicílio do réu em outra unidade da federação, logo não há lastro para se rechaçar a expedição de carta precatória na fase de execução do título judicial [...]. (Acórdão 1283379, 07074621620198070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020)".

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar a suspensão da ordem de penhora de ativos via SISBAJUD, devendo o juízo de origem verificar a disponibilização do bem indicado à penhora.

7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.